Tribunal: TJBA
Processo: 8063761-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063761-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MAGLON RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: SARTRE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
KATYA FRANCA COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por MAGLON RIBEIRO DOS SANTOS contra decisão que deferiu a penhora de valores bloqueados em contas do Executado no processo n.º 0051984-74.2001.8.05.0001.

2.

A decisão agravada deferiu a penhora de R$ 13.903,22, bloqueados em quatro contas bancárias do Executado, para satisfação de dívida de R$ 57.988,97, referente a mensalidades escolares não pagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a quantia bloqueada é impenhorável por ser decorrente de ganhos de trabalhador autônomo e aplicações financeiras; e (ii) estabelecer se a relativização da impenhorabilidade é aplicável no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O art. 789 do CPC/2015 estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições legais.

5.

O art. 833, IV e X do CPC/2015 prevê a impenhorabilidade dos ganhos de trabalhador autônomo e das quantias depositadas em cadernetas de poupança até o limite de 40 salários mínimos.

6.

A relativização da impenhorabilidade é possível, conforme entendimento do STJ, desde que não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

7.

No caso concreto, o Executado não demonstrou que o bloqueio da quantia referente aos ganhos como trabalhador autônomo compromete sua subsistência digna, sendo razoável a penhora de 30% dos ganhos líquidos, respeitado o mínimo existencial.

8.

Quanto aos valores constantes em aplicações financeiras, possível a penhora integral, diante da ausência de demonstração que
o montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido para determinar o desbloqueio de R$ 4.265,94, mantendo-se a penhora de R$ 8.990,94.

Tese de julgamento
: A impenhorabilidade de valores decorrentes de ganhos de trabalhador autônomo e aplicações financeiras pode ser relativizada, desde que não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 789, 832, 833, IV e X, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1971194, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 14.06.2022; STJ, REsp 2061973, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02.10.2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8063761-14.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
MAGLON RIBEIRO DOS SANTOS
e Agravado

SARTRE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR